Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-10
Data de publicação: 2009-06-10

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE 
   CARTAS ROGATÓRIAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUA 
   IMPRESCINDIBILIDADE. PAGAMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA 
   JUDICIÁRIA PARA OS ECONOMICAMENTE NECESSITADOS. 
   CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 222-A DO CPP. DEFERIMENTO PARCIAL DA 
   OITIVA DAS TESTEMUNHAS RESIDENTES NO EXTERIOR, NO PRAZO DE SEIS 
   MESES.
A expedição de cartas rogatórias para oitiva de 
   testemunhas residentes no exterior condiciona-se à demonstração 
   da imprescindibilidade da diligência e ao pagamento prévio das 
   respectivas custas, pela parte requerente, nos termos do art. 
   222-A do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de 
   concessão de assistência judiciária aos economicamente 
   necessitados.
A norma que impõe à parte no processo penal a 
   obrigatoriedade de demonstrar a imprescindibilidade da oitiva da 
   testemunha por ela arrolada, e que vive no exterior, guarda 
   perfeita harmonia com o inciso LXXVIII do artigo 5º da 
   Constituição Federal.
Questão de ordem resolvida com (1) o 
   deferimento da oitiva das testemunhas residentes no exterior, 
   cuja imprescindibilidade e pertinência foram demonstradas, 
   fixando-se o prazo de seis meses para o cumprimento das 
   respectivas cartas rogatórias, cujos custos de envio ficam a 
   cargo dos denunciados que as requereram, ressalvada a 
   possibilidade de concessão de assistência judiciária aos 
   economicamente necessitados, devendo os mesmos réus, ainda, no 
   prazo de cinco dias, indicar as peças do processo que julgam 
   necessárias à elaboração das rogatórias; (2) a prejudicialidade 
   dos pedidos de conversão em agravo regimental dos requerimentos 
   de expedição de cartas rogatórias que foram deferidos; (3) o 
   indeferimento da oitiva das demais testemunhas residentes no 
   exterior; e (4) a homologação dos pedidos de desistência 
   formulados.